Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA COM ATRASO. PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter efetuado a compra de duas televisões (R$5.798,00), por meio do cartão de crédito vinculado à ré. Relatou que no dia 01/11/2018 realizou o pagamento (R$289,90) em atraso da fatura vencida em 08/10/201, todavia nas faturas seguintes houve cobranças em excesso em relação à parcela já paga e seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes. Requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro do que foi pago em excesso e reparação por dano moral.
2. Insurge-se a ré (ID 16007359) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência do débito de R$101,61, decorrente dos valores cobrados em excesso na fatura do autor e condená-la a pagar a quantia de R$51,66, já incluída a dobra legal, bem como o valor de R$4.000,00, a título de reparação por dano moral.
3. Nas razões do recurso, afirma que o cômputo do pagamento possui um prazo de 5 dias para ser processado e que, no caso, o fechamento da fatura ocorreu antes do processamento do pagamento, ensejando assim a cobrança de duas parcelas, com acréscimo de juros, totalizando R$629,63. Sustenta a culpa exclusiva do autor/recorrido por ter realizado o pagamento fora do prazo, além de pagar valor parcial nas faturas seguintes, de modo a acumular dívidas, tornando-se inadimplente e gerando juros sobre o valor pactuado. Aduz que o valor pleiteado a titulo de dano material já foi estornado, e que este somente deverá ser devolvido em dobro se ficar demonstrado má-fé. Alega a inexistência de prova da ocorrência de dano moral. Assevera que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzido o “quantum” indenizatório.
4. Inicialmente, registro que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (estorno do valor pleiteado a título de dano material). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Restou incontroverso que a fatura vencida no dia 08/10/2018 (R$289,90) foi paga pelo autor/recorrido, com atraso, no dia 01/11//2018 (ID 16007218).
8. Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a despeito do pagamento integral da fatura de outubro/2018 ter sido realizado após a data do vencimento (01/11/2018), este ocorreu antes da data prevista para o fechamento da fatura de novembro/2018, que foi dia 04/11 (ID 16007241 – p. 1), existindo tempo hábil para ser contabilizado.
9. O tempo necessário ao processamento de informações alusivas a débitos e créditos que devem constar na fatura de cartão de crédito a ser paga pelo consumidor constitui um fortuito interno, eis que inerente à própria atividade desenvolvida pela instituição ré/recorrente.
10. No caso, resta evidente a falha na prestação de serviços da demandada, em razão do não reconhecimento do pagamento efetuado em 01/11/2018 e das cobranças indevidas. O consumidor não pode ficar impossibilitado de ter as informações corretas acerca da origem dos débitos, a fim de possa efetuar o pagamento dos valores que realmente deve para manter-se adimplente (art. 14, § 1, I e II do CDC).
11. Assim, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
12. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
13. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada, tal como estipulado na sentença.
14. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
15. O valor estipulado na sentença a título de reparação por dano moral se mostra suficiente para o fim que se presta, qual seja, a desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pela ré e a reparação dos danos causados por esta ao autor, razão pela qual, a sentença não merece reparo.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
17. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais), não havendo motivo para redução.
18. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.